Tribunal: STF
Processo: ACO 825
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
    1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para buscar o rejulgamento da causa com base em argumentos inovadores, estranhos aos limites objetivos da lide e fora das regras de estabilidade do processo.
    3. Ausência dos vícios que justificam a oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015.
    4. Embargos de declaração rejeitados. 
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos pela União em face de decisão monocrática da minha lavra pela qual julguei procedente o pedido (i) para determinar à União que exclua da base de cálculo da Receita Líquida Real (RLR) do Estado de Santa Catarina as receitas vinculadas ao FUNDOSOCIAL (instituído pela Lei Estadual 13.334/2005), até o limite de 0,5% (cinco décimos por cento) da receita tributária líquida do Estado (artigo 204, da CF), bem como (ii) para condenar a União a ressarcir o Estado de Santa Catarina, mediante compensação com as parcelas vincendas de sua dívida pública, os valores pagos a maior na forma do item (i), acima. Eis a ementa do decisum (evento 23):
    Ação Cível Originária. Conflito federativo. Dívida pública do Estado de Santa Catarina. Inclusão das Receitas do FUNDOSOCIAL (Lei Estadual 13.334/2005) na base de cálculo da Receita Liquida Real (Lei Federal 9.496/97). Inconstitucionalidade. Vinculação constitucional do Fundo a programas de apoio à inclusão e promoção sociais: artigo 204, parágrafo único, da CF. Precedentes. Procedência do pedido.
    A embargante sustenta eivado, o decisum, de contradição e omissão. Reporta ‘inovação legislativa’ e ‘alterações supervenientes’ ao ajuizamento da demanda, particularmente, as alterações promovidas na Lei Estadual 13.334/2005 (instituidora do FUNDOSOCIAL em SC) pela Lei Estadual 16.940/2016. Aduz que o artigo 8º passou a permitir que as empresas catarinenses pudessem compensar o ICMS devido (até o limite de 6%) com as contribuições destinadas ao FUNDOSOCIAL, ao passo que o artigo 2º, § 2º, passou a prever a possibilidade de utilização dos recursos do Fundo para o pagamento de servidores ativos e inativos (e respectivos encargos sociais). Argumenta que ditas alterações são inconstitucionais e contradizem os fundamentos da decisão embargada, na medida em que viabilizaram o dispêndio das verbas do FUNDOSOCIAL ‘em finalidades diversas daquelas que a decisão pretende preservar e (…) em finalidades expressamente vedadas pelo art. 204, parágrafo único, da Constituição’, resultando ‘[n]ítido que a Lei 13.334/2005, com as alterações legislativas supervenientes ao ajuizamento da ação, está em confronto com o que dispõe o art. 204 da Constituição da República’. Requer a atribuição de efeitos infringentes ao recurso para que seja julgada improcedente a demanda (evento 30).
    Intimado, o Estado de Santa Catarina não apresentou contrarrazões ao recurso (eventos 35, 36 e 37). 
    É o relatório. Decido. 
    Tratando-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal e satisfeitos os pressupostos extrínsecos do art. 337 do RISTF, decido-os monocraticamente nos termos do disposto em seu art. 1.024, § 2º, do CPC/2015.
    Não há vícios a sanar.
    A lide foi resolvida nos limites em que estabilizada (segundo os termos em que deduzidos os pedidos e a causa de pedir), para vedar o cômputo dos recursos destinados ao FUNDOSOCIAL na base de cálculo da Receita Líquida Real (RLR) do Estado de Santa Catarina. A fundamentação do julgado foi extraída diretamente do artigo 204 da CF ao entendimento de que os recursos destinados àquele Fundo têm destinação constitucional específica, qual seja, programas de apoio à inclusão e promoção social (CF, artigo 204, parágrafo único), não podendo, tais receitas, ser consideradas para o cálculo da RLR e para integrar a base de cálculo do pagamento do serviço da dívida do Estado-autor, conforme exposto na decisão embargada:
    De partida, assento que a Secretaria do Tesouro Nacional indeferiu a glosa das receitas do FUNDOSOCIAL da RLR e, para além, considerou que ditas receitas passariam a integrar a base de cálculo do pagamento do serviço da dívida do Estado-autor, ao contrário do que afirmado pela União na contestação apresentada:
    (…)
    Fixada essa premissa, remarco que a controvérsia dos autos diz com a constitucionalidade da inclusão da receita tributária destinada ao FUNDOSOCIAL, regulado pelo artigo 8º da Lei Estadual 13.334/05, de Santa Catarina, na base de cálculo da RLR, prevista no art. 2º, parágrafo único, da Lei Federal 9.496/97, cujo teor transcrevo:
    “Art. 8º Fica vinculado ao programa de apoio à inclusão e promoção social desenvolvido pelo FUNDOSOCIAL, até 0,5% (cinco décimos por cento) da receita tributária líquida, na forma estabelecida no parágrafo único do art. 204 da Constituição Federal.”
    Art. 2º...
    “Parágrafo único. Entende-se como receita líquida real, para os efeitos desta Lei, a receita realizada nos doze meses anteriores ao mês imediatamente anterior àquele em que se estiver apurando, excluídas as receitas provenientes de operações de crédito, de alienação de bens, de transferências voluntárias ou de doações recebidas com o fim específico de atender despesas de capital e, no caso dos estados, as transferências aos municípios por participações constitucionais e legais.”
    A matriz constitucional do Fundo em análise, o artigo 204, parágrafo único, da CF, veda, expressamente, a aplicação dos recursos a ele vinculados na rolagem dos serviços das dívidas estaduais:
    “Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:
    (...)
    Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:
    I – despesas com pessoal e encargos sociais;
    II – serviço da dívida;
    III – qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados.”
    Portanto, revela-se inconstitucional o cômputo das receitas do FUNDOSOCIAL catarinense, criado com base no artigo 204, parágrafo único, da CF (e até o limite nele autorizado, ou seja, até cinco décimos por cento da receita tributária líquida do Estado), na base de cálculo da RLR. 
    Sem dúvida a compreensão desta Suprema Corte é a de repelir a inclusão de receitas de Fundos estaduais, quando criados por Leis locais em endosso a finalidades públicas contempladas na própria Constituição, dentro da base de cálculo da RLR regulada pela Lei 9.496/97. 
    (...)
    A ratio da compreensão Plenário é elementar: a inclusão das receitas de tais Fundos na base de cálculo da RLR desvirtua a finalidade constitucional do próprio Fundo, posto que, assim incluídas na RLR, ditas receitas são absorvidas para a amortização da dívida pública dos Estados, e não somente para o cumprimento dos programas constitucionais a que se voltam. 
    E essa ratio é de todo customizada ao presente caso: se incluídas as receitas do FUNDOSOCIAL na base de cálculo da RLR, a própria destinação constitucional do Fundo (dirigido, como dito, a programas de apoio à inclusão e promoção social - artigo 204 da CF), restará desviada para o pagamento dos serviços da dívida do Estado para com a União.
    Como se vê, as alegações de direito superveniente (no sentido de que as alterações legislativas tornaram incompatíveis a disciplina do FUNDOSOCIAL catarinense com o artigo 204 da CF) não influem no desfecho do decisum: mantém-se válida a conclusão do julgado pela incompatibilidade de incluir as receitas do FUNDOSOCIAL no cômputo da RLR e na base de cálculo do pagamento do serviço da dívida do Estado de Santa Catarina, independentemente da eventual incompatibilidade das alterações legislativas, ora invocadas, com a Constituição Federal. 
    Outrossim, revela-se inviável a ampliação do objeto litigioso da causa (na presente fase recursal) para, de maneira inovadora, questionar ‘a incompatibilidade da forma de financiamento estabelecida para o Fundosocial [diante das inovações legislativas aduzidas] e os contornos constitucionais do art. 204 da CRFB’. Os fatos e fundamentos jurídicos da presente demanda (trazidos na inicial, contestados e julgados) dizem, como dito, apenas com o cômputo das receitas do FUNDOSOCIAL na base de cálculo da RLR. Portanto, a eventual incompatibilidade das inovações legislativas mencionadas com a Constituição Federal também não pode veiculada nos presentes embargos.
    É incabível a invocação de novas teses jurídicas em sede recursal, conforme sedimentado entendimento desta Suprema Corte (MS 25734 ED-ED-segundos, da minha relatoria). Ainda: 
    RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA E COM INEQUÍVOCO INTUITO MODIFICATIVO. CONHECIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIO. PEDIDO PARA QUE SE RECONHEÇA A REGULARIDADE DOS PAGAMENTOS EVENTUALMENTE EFETUADOS. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a discussão acerca da regularidade dos pagamentos não fez parte de causa de pedir ou de pedido, é impossível inovar o quadro fático-jurídico nos moldes pretendidos pela agravante (extra petita). 2. Não é possível acolher pretensão recursal baseada em presunções, devido à indeterminação da necessidade e da utilidade do provimento pretendido. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    (RE 502380 ED, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 21-06-2012 PUBLIC 22-06-2012)
    Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Na espécie, não se constata omissão, na decisão atacada, quanto à causa de pedir que compôs o pedido da reclamante. 3. A Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.
    (Rcl 23156 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019).
    EMENTA Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na ação cível originária. Inexistência de obscuridade a ser sanada. Inovação recursal. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não há obscuridade a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 2. A Suprema Corte possui copiosa jurisprudência no sentido da impossibilidade de inovação recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.
    (ACO 1903 ED-terceiros-AgR-ED-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 25-11-2020 PUBLIC 26-11-2020)
     Desse modo, enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso ou contraditório o decisum (AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki; ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    Por conseguinte, reputo desatendidos, quanto aos alegados vícios, os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do CPC/2015.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora